Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-70.2025.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. Exame da prova. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, de forma suficiente, a regularidade da contratação, realizada mediante assinatura física. Prova produzida pelo réu que não foi infirmada por elementos contrários da parte autora. Hipótese em que a autora possui conta corrente no banco do mesmo

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. Exame da prova. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, de forma suficiente, a regularidade da contratação, realizada mediante assinatura física. Prova produzida pelo réu que não foi infirmada por elementos contrários da parte autora. Hipótese em que a autora possui conta corrente no banco do mesmo grupo econômico da seguradora e os débitos automáticos ocorreram de 08/2020 a 05/2021, sendo a ação ajuizada apenas em 2025. Contrato de seguro que produziu seus regulares efeitos em 2020 e 2021, no seu prazo de vigência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor que não conduz à conclusão diversa. Inexistência de verossimilhança para a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). Requerimento de julgamento antecipado por ambas as partes. Sentença mantida. Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários advocatícios.